Tribunal: TJES
Processo: 5005762-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005762-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VERENA VIEIRA FRECHIANI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOMENTE DO BLOQUEIO DE VALORES – NULIDADES DOS ATOS PRATICADOS ATÉ SEU COMPARECIMENTO NOS AUTOS – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Em análise dos autos do feito executivo (id. 8951793), verifico que não houve o recebimento do mandado de citação pela ora apelada, sendo que, nos termos da r. sentença, o genitor da apelada apenas assinou
“
o seu mandado de citação e não o da Embargante”,
de modo que
“o Sr. André (pai da embargante) apenas forneceu informações a respeito da localização da sua filha e de forma precária.”

2.

Verifica-se, assim, que a apelada apenas fora intimada acerca do bloqueio de valores, sendo que seu comparecimento nos autos somente se deu em momento processual posterior, o que, segundo a jurisprudência, não supre a falta de regular citação.

3.
Sabe-se que os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

4.
Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

5.
E, atento a tais princípios, não vejo como afastar a condenação da parte apelante ao pagamento da verba de sucumbência, na medida em que não se pode defender que a apelada deu causa ao ajuizamento da presente demanda de embargos à execução.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A

em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos por
VERENA VIEIRA FRECHIANI,
acolheu a pretensão da ora apelada para declarar a ausência de sua citação no feito executivo (5008018-15.2022.8.08.0014).

Aduz o banco apelante (id. 8951828), em suma, a validade da citação postal com o recebimento por terceiro, ante a aplicação da regra prevista no art. 248, § 4º, do CPC.

Sustenta, ainda, que mesmo que se entenda pela extinção do feito, a parte adversa deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 8951835) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5005762-65.2023.8.08.0014

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELAD
A: VERENA VIEIRA FRECHIANI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A

em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos por
VERENA VIEIRA FRECHIANI,
acolheu a pretensão da ora apelada para declarar a ausência de sua citação no feito executivo (5008018-15.2022.8.08.0014).

Aduz o banco apelante (id. 8951828), em suma, a validade da citação postal com o recebimento por terceiro, ante a aplicação da regra prevista no art. 248, § 4º, do CPC.

Sustenta, ainda, que mesmo que se entenda pela extinção do feito, a parte adversa deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 8951835) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em análise dos autos do feito executivo (id. 8951793), verifico que não houve o recebimento do mandado de citação pela ora apelada, sendo que, nos termos da r. sentença, o genitor da apelada apenas assinou
“
o seu mandado de citação e não o da Embargante”,
de modo que
“o Sr. André (pai da embargante) apenas forneceu informações a respeito da localização da sua filha e de forma precária.”

Verifica-se, assim, que a apelada apenas fora intimada acerca do bloqueio de valores, sendo que seu comparecimento nos autos somente se deu em momento processual posterior, o que, segundo a jurisprudência, não supre a falta de regular citação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
A prévia citação é pressuposto para indisponibilidade de bens do devedor, conforme já externado no Tema Repetitivo 714 examinado pela Colenda Corte
. II – A conclusão lançada pela magistrada originária não é possível de ser afastada neste momento, uma vez que realmente a administração dos bens do falecido cabe ao inventariante e, antes deste compromisso, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, conforme artigo 1.797 do Código Civil c/c 75, VII do Código de Processo Civil. III – Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJES, Data: 26/Jul/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5011168-12.2023.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Destarte, correta a r. sentença ao determinar a nulidade dos atos processuais até o comparecimento voluntário da executada.

Outrossim, sabe-se que os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

E, atento a tais princípios, não vejo como afastar a condenação da parte apelante ao pagamento da verba de sucumbência, na medida em que não se pode defender que a apelada deu causa ao ajuizamento da presente demanda de embargos à execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em grau recursal, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.